Tribunal: TJPA
Processo: 0023303-76.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023303-76.2019.8.14.0401

APELANTE: TARCISIO AUGUSTO FONSECA NUNES

APELADO: EDNA PACHECO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – 171,
CAPUT
, DO CP – ESTELIONATO –
RECURSO DA DEFESA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME –

EXISTÊNCIA DE DOLO – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPAVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A CONDENAÇÃO.

Existem no decorrer do conjunto probatório, provas de autoria e materialidade do crime, aptas e seguras, que demonstram que o apelante
, conscientemente (dolo) tinha o objetivo de obter lucro indevido, destinando-o para si ou para outrem, causando graves prejuízos financeiros a vítima, lucrando indevidamente com a transação por ele realizada, configurando, assim, a conduta criminosa prevista no art. 171,
caput
, do CP, que, no caso em apreço,

é típica, antijurídica e culpável, uma vez que o apelante mediante engodo e ardil, manteve a vítima erro, negociando com ela carta de crédito, que, comprovadamente, não estava contemplada, arcando o ofendido com um prejuízo estimado em mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo que deve ser mantida a sentença condenatória;

02) PREQUESTIONAMENTO
.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados;
03) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

TARCISIO AUGUSTO FONSECA NUNES
,

representado por defensor público,

interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no mês de agosto de 2018, o acusado Tarcísio Augusto Fonseca Nunes, induziu em erro as vítimas, uma delas, pessoa idosa, mediante ardil, e causou-lhes prejuízo patrimonial no montante de R$ 30.641,02 (trinta mil seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos), enriquecendo ilicitamente.

Infere-se da inicial, que o acusado ofereceu ao nacional Carlos Adriano Pacheco Vasconcelos, filho da vítima Edna Pacheco Vasconcelos, uma carta de crédito, já contemplada em nome de Ademir Jordão Faro, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), da Cooperativa Mista de Crédito Jockey Club de São Paulo, da qual o denunciado é representante. Porém, Carlos Pacheco recusou a oferta, tendo o acusado, que era conhecido da família, oferecido a carta de crédito ao irmão de Carlos, à vítima Luciano Pacheco Vasconcelos, que residia com sua genitora, para negociar a referida carta.

De acordo com o Ministério Público, no escritório do denunciado, situado a Rodovia BR-316, n.° 893, Edifício Next, Bairro do Atalaia, município de Ananindeua, ele e a vítima Luciano Vasconcelos, acertaram o pagamento inicial da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), realizando a transferência bancária em 03/09/2018 à conta do denunciado, n.° 17914, vinculada à agência 5589, do Banco Bradesco, situada nesta cidade, a título de entrada (ressarcimento de Ademir e primeira mensalidade) e comissão do denunciado, figurando Luciano, como fiador de sua mãe e esta como cessionária.

Apesar de honrado os pagamentos das parcelas seguintes, via boletos, no período de outubro de 2018 a abril de 2019, que somadas aos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de entrada, totalizaram R$ 30.614,02 (trinta mil seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos), consoante os documentos acostados aos autos, com o objetivo de futura utilização do crédito na aquisição de um imóvel, além de ter cobrado reiteradamente o denunciado a efetuar a transferência da carta de crédito, o ofendido não obteve contrapartida e descobriu, por meio da própria cooperativa, que a contemplação da carta havia sido cancelada. As vítimas ainda tentaram negociar o ressarcimento do prejuízo com o denunciado, mas este recursou contraproposta apresentada por elas.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 171, §4°, do CP.

Transcorrido o feito, o juízo
a quo
, em sentença prolatada no dia 07/11/2022, julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou Tarcísio Augusto Fonseca Nunes, pelo crime descrito no art. 171,
caput
, do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituindo a reprimenda por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária de 20 (vinte) salários-mínimos à época dos fatos, a serem revertidos em favor da vítima.

Inconformado, Tarcísio Augusto Fonseca Nunes, assistido pela defensoria pública, apresentou o presente recurso, requerendo o provimento do apelo,

reformando a r. sentença,

para que seja absolvição das acusações que lhes são impostas, alegando que não há nos autos prova alguma da prática do crime de estelionato.

Registra o recorrente, que o que ocorreu, apenas, foi a realização de um negócio jurídico entre as partes, inexistindo provas de que ele tenha enganado a vítima de forma dolosa e, ainda de que soubesse de que a contemplação do consórcio tivesse sido cancelada.

Por fim, requer o apelante, a expressa manifestação desta corte sobre as questões discutidas no apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Por sua vez, o Ministério Público em contrarrazões ao recurso de apelação, se manifestou pelo improvimento do recurso apresentado

pelo apelante e a manutenção da sentença condenatória.

Os apelados, em contrarrazões, postularam pelo não provimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O apelante, Tarcísio Augusto Fonseca Nunes postula pelo provimento do recurso interposto, sendo reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido das acusações a ele impostas pelo crime de estelionato, pois entende que não há prova alguma do crime, registrando que o que houve foi a realização de um negócio jurídico entre as partes envolvidas, inexistindo na espécie qualquer atitude dolosa por parte do recorrente em enganar a vítima.

Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório acostado aos autos, entendo ser acertada a decisão do juízo
a quo
, que impôs ao apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de estelionato, pois, existem provas mais do que suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme os fatos e motivos a seguir expostos.

Por certo, a materialidade do crime resta consubstanciada através dos documentos acostados aos autos, quando se encontra, por meio do ID 12293702, fl. 14, o instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações (carta de crédito) firmado com a Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, tendo cedente Ademir Jordão Faro e como cessionário Edna Pacheco Vasconcelos, bem como, através do comprovante de transferência bancária (ID 12293703, fl.01/02), efetuado por Luciano Pacheco Vasconcelos, filho da vítima Edna Pacheco Vasconcelos, momento em que foi repassado ao apelante o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), depositados em sua conta corrente.

Ainda no que tange a materialidade criminosa, encontra-se por meio dos ID’s, 1229373, fl. 06 a 19, os boletos e os respectivos comprovantes de pagamento da carta de crédito, efetuados por Luciano Pacheco Vasconcelos, tendo como beneficiário Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, que, somados aos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) transferidos ao apelante, resultaram em um prejuízo as vítimas de mais de 30.000,00 (trinta mil reais).

Com efeito, existem nos autos outras provas materiais, que demonstram, claramente, a má-fé do apelante, uma vez que este mediante ardil e engodo, repassou as vítimas uma carta de crédito, que já estava cancelada, e, comprovadamente, não havia sido contemplada, constatando-se que os ofendidos, inclusive, contando os valores da carta de crédito, haviam adquirido um imóvel conforme demonstram os e-mails acostados aos autos (ID’s 12293703 e 12293704). Destaco, por oportuno, a comunicação eletrônica mantida entre Luciano Pacheco e a Cooperativa Jockey Club de São Paulo no dia 29/04/2019, às 14h:46min:
verbis:

(...) “
Sra. Silvana, boa tarde! Conforme conversado via telefone na última sexta-feira e na manhã de hoje, ficou claro que houve má-fé por parte do representante do Jockey Club Consórcio, Tarcísio Augusto Nunes, que em setembro de 2018, me procurou em nome do referido consórcio, como consta de seu cartão de visitas e me vendeu essa cota pelo valor de R$ 20.000,00, alegando que a mesma estava contemplada e que iria fazer a transferência para o meu nome em período cabível. Desde então venho pagando a cota regularmente
.

No mês de março fiz a aquisição de um bem e solicitei a transferência imediata da cota, já que até então o mesmo vinha colocando uma série de empecilhos e problemas na matriz pra não efetivação da transferência. O problema maior ocorreu quando me foi passado um boleto em PDF do pagamento mensal já em meu nome, sendo que no momento do pagamento foi verificado que o mesmo ainda encontrava-se em nome do “antigo” consorciado
.

Desde então foram incontáveis conversas, desculpas e empecilhos colocados pelo Sr. Tarcísio Augusto Nunes, para não efetivação dos trâmites legais. Finalmente ficou claro que esta cota não está contemplada
e fui claramente lesada, não tendo, portanto, NENHUM INTERESSE EM FINALIZAR A TRANSFERÊNCIA DESTA COTA, CASO A MESMA NÃO ESTEJA CONTEMPLADA. (ESTOU AQUI ATRAVÉS DESTE EMAIL BLOQUEANDO A TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DE EDNA PACHECO VASCONCELOS, até segunda ordem, pois estou aguardando posicionamento do Sr. Wagner gestor do Jockey Club Consórcio e do corretor Tarcísio Augusto Nunes, representante do Jockey Club aqui de Belém do Pará).

Irei procurar os meios legais para reaver o valor que foi levado por este senhor e fico grato pelos esclarecimentos prestados pela matriz, que enfim puderam me dar um real conhecimento do que está acontecendo”. (...)

Em outro e-mail, datado de 06/05/2019, verifica-se, mais uma vez, que as vítimas adquiriram uma carta de crédito não contemplada, pelo transcrevo o conteúdo da referida comunicação eletrônica:

“De: análise de crédito: <analise.credito@consorciojockey.com.br

Date: seg, 06 de mai de 2019 12:13

Subject: Re: 1000/224 – Solicitação de Transferência de cota não contemplada.

To: Luciano Pacheco:
ivaspacheco@gmail.com

Muito bom dia, Sra. Edna!

Conforme solicitado
não daremos andamento a conclusão da transferência de cota não contemplada
, para mais esclarecimentos, por favor, contatar a auditoria.

Em sex, 03 mai de 2019 às 10h17, Luciano Pacheco escreveu:

Conforme conversado com a Sra. Silvana (analista de crédito da Jockey), onde a mesma informou que o Sr. Ademir foi notificado que perdeu a contemplação em agosto de 2018
.

O Sr. Tarcísio Nunes representante da Jockey Club que me vendeu esta cota, como contemplada é o Empresa Jockey afirma que a mesma perdeu a contemplação
.

Diante desses fatos, peço encarecidamente um esclarecimento formalizado,
pois até a presente data o Sr. Tarcísio continua afirmando que a cota deveria estar contemplada.
Mas, diante de todos estes fatos, eu já não possuo mais interesse em manter a cota, querendo somente reaver os valores pagos, pois preciso quitar o meu apartamento, que, possivelmente, irei pagar multa por atraso diante do imbróglio”(...).

Por fim, destaco outro e-mail, datado de 29/04/2019, encaminhado por Silvana Alexandre, analista de crédito do consórcio Jockey ao apelante Tarcísio Augusto Nunes, em que ela reafirma que a cota vendida pelo apelante a vítima não havia sido contemplada, ressaltando,
verbis
:

“Muito bom dia, Sr. Tarcísio!

Por gentileza, contatar a Sra. Edna, cessionária, referente a esclarecimentos sobre a transferência da cota do consorciado Ademir João Faro.

Sra. Edna nos questiona que está realizando procedimento de transferência de cota contemplada, efetivou antecipação no valor de R$ 20.000,00 e questiona o motivo da não conclusão, visto que já adquiriu o bem e precisa realizar pagamento ao fornecedor.

Ciente de que a cota não está contemplada, que até o momento não recebemos originais para a conclusão.

Reiteramos que esta contemplação foi cancelada devido a falta de pagamentos de parcelas, consorciado estava ciente conforme AR e telegrama e os e-mails encaminhados possui título de transferência não contemplada
”

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, através da prova oral carreada aos autos processuais, extraída a partir dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas Edna Pacheco Vasconcelos e Luciano Pacheco Vasconcelos que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram os fatos e circunstâncias que resultaram em um prejuízo de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nesse contexto, destaco os esclarecimentos prestados pela vítima Luciano Pacheco Vasconcelos, que declarou,
verbis: “
Que utilizou o nome de sua mãe para adquirir uma carta de crédito, pois vive viajando, estando embarcado, e viu uma boa oportunidade
; Que soube da existência desta carta de crédito contemplada que estava com Tarcísio e como estava com interesse de adquirir um imóvel, foi até o escritório de Tarcísio conversar com ele;
Que lá fez a negociação com Tarcísio, e que a entrada seria de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para adquirir a carta, que estava em nome de Ademir; Que o depoente transferiu a quantia para Tarcísio no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e ainda repassou a Tarcísio todos os documentos necessários para que a carta de crédito fosse repassada para o nome de sua mãe
; Que todos os documentos foram repassados a Tarcísio por aplicativo de mensagens;
Que posteriormente o depoente, passou a pagar as parcelas restantes, e até então o depoente acreditava que se travava de uma carta contemplada
; Que como até então não tinha nenhum apartamento em vista para comprar, continuou pagando as parcelas normalmente;
Que pouco depois, encontrou o apartamento que queria comprar, então entrou em contato com Tarcísio, para saber o porquê da carta de crédito não havia sido passado para o nome de sua mãe; Que depois disso, o acusado Tarcísio, disse ao depoente que já havia passado a carta para o nome de sua mãe, tendo Tarcísio encaminhado ao depoente um boleto para pagamento que já estava no nome de sua mãe; Que o depoente achou tal fato estranho, porque no boleto só estava o nome de sua mãe; Que então o depoente entrou em contato com a Jockey, quando lhe foi informando que a carta estava em nome de Ademir
;
Que pouco depois o depoente descobriu que carta de crédito já não estava mais contemplada
; Que conheceu Tarcísio através de seu irmão; Que inicialmente, Tarcísio ofereceu a carta ao irmão do depoente; Que o depoente esteve pessoalmente no escritório de Tarcísio;
Que os R$ 20.000,00 foram transferidos mediante transferência bancária; Que os R$ 20.000,00 reais, seriam para adquirir a carta, que já estaria contemplada, pois já havia sido paga pelo senhor Ademir e mais uma mensalidade de outubro a agosto
; Que a transferência seria resolvida posteriormente;
Que toda negociação foi feita com Tarcísio; Que a carta tinha um valor de mais R$ 200.000,00
;
Que a carta pertencia a cooperativa Jockey Club de São Paulo
; Que afirma o depoente, que você se acaba neste tipo de golpe, pois você tem um sonho de adquirir um imóvel; Que não pesquisou nada sobre a empresa;
Que quando o depoente esteve no escritório de Tarcísio, o acusado se apresentou como representante da empresa Jockey Club Paulista em Belém
;
Que de acordo com o depoente o acusado chegou a apresentar o documento da carta contemplada
;
Que o depoente afirmou que não houve a assinatura de algum tipo de papel, ficando apenas como comprovação o comprovante de transferência para a conta do acusado; Que o depoente ficou pagando as parcelas, que vinham em nome da cooperativa e em nome do senhor Ademir
;
Que pagou de seis a sete parcelas; Que quando o depoente escolheu o apartamento, precisava que a carta de crédito estivesse em nome de sua mãe; Que afirma o depoente que o acusado Tarcísio, lhe repassou um boleto, retirando o nome do Sr. Ademir e colocou o nome de sua mãe; Que ai então, entraram em contato com a cooperativa e descobriram que a carta de crédito, desde que foi adquirida pelo depoente, não estava contemplada e não estava nome de sua mãe; Que a carta de crédito, de fato, existia, mas estava em nome do Sr. Ademir
; Que o depoente alega ter um prejuízo de
R$ 33.000,00 (trinta e três) mil reais; Que reafirma o depoente que o acusado emitiu um boleto em nome de sua mãe; Que recebeu a confirmação através da cooperativa que o boleto estava em nome do Sr. Ademir; Que reafirma o depoente que em contato com a cooperativa, descobriu que o boleto era falso, e que a carta não estava contemplada
;
Que por não ter conseguido a carta o depoente precisou fazer um financiamento para fechar a compra do apartamento
; Que o depoente não foi ressarcido pelo que gastou; Que há um processo cível cobrando Tarcísio, Ademir e a Cooperativa; Que o depoente tentou conversar com Tarcísio para recuperar o dinheiro, mas o acusado não quis acordo;
Que continua com o prejuízo financeiro
;” (...)
(ID 12293733 a ID 12293734).

O apelante em seu interrogatório, negou o fato criminoso, afirmando, em síntese, que inicialmente ofereceu a carta de crédito ao irmão da vítima, de prenome Adriano, mas que este não tinha interesse e indicou Luciano Pacheco, pois este a intenção de adquirir um imóvel.

Destacou o acusado, que cobrou R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de comissão, informando, ainda, que em uma ocasião em que Luciano estava em Belém, procurou o apelante e pediu para concluírem o negócio, isto é, o processo de transferência da carta de crédito. No entanto, a seguradora informou que a carta estava cancelada, tendo o acusado questionado a cooperativa o porquê do cancelamento da contemplação, obtendo a informação que Luciano teria atrasado um ou dois pagamentos, mas que isso não seria motivo para o cancelamento.

De acordo com o apelante, este tentou obter junto Banco Central, informações sobre a transação, recebendo como resposta apenas que a transação não estava correta, tendo o acusado dito a Luciano para entrarem com uma ação judicial contra a administradora, mas a vítima não concordou e disse queria receber todo o valor pago de volta, o que, de acordo com o recorrente era impossível, pois o valor que recebeu foi de comissão e o restante foi pago a administradora.

Por fim, afirma o depoente que o processo de transferência da carta de crédito chegou a ser concluído e Luciano recebeu e-mail da confirmação da administradora, além do que, afirmou que jamais usou de meio ardil para enganar as vítimas, nunca emitiu qualquer boleto falso e que o processo de transferência da carta de crédito demorou porque o Sr. Luciano vivia viajando pelo mundo e nunca estava presente para finalizar os procedimentos.

Para que ocorra a caracterização do crime do
art. 171,
caput
, do CP
, e pelo qual o apelante foi condenado a pena de 01 (um) ano de reclusão, é necessária a presença do
elemento subjetivo do tipo (dolo), consciente na vontade livre e consciente de obter lucro indevido
,
destinando-o para si ou para outrem
,

o que, seguramente, ocorreu no caso concreto,
sendo típica, antijurídica e culpável a conduta criminosa
,

pois existem provas firmes e seguras, tanto de autoria como da materialidade do crime demonstrando que o apelante estava claramente intencionado em causar prejuízos as vítimas, mediante ardil e engodo, lucrando indevidamente com a referida transação, pois sabia que a carta de crédito que vendeu a vítima não estava regularizada, logo, não se pode cogitar, apenas, a existência de um simples negócio jurídico, como bem afirma a defesa do recorrente.

A partir dos fatos dispostos nos autos, sem maiores ilações, verifica-se que o apelante repassou a vítima Luciano Pacheco Vasconcelos uma carta de crédito da Cooperativa Jockey Club Paulista, que estava em nome de terceiros, isto é, Ademir Jordão Faro, que, comprovadamente não estava contemplada, fato este facilmente comprovado através dos e-mails acostados ao processo criminal, tendo o ofendido pago inicialmente ao acusado a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a aquisição da carta, o que, foi confirmado pelo apelante em seu interrogatório em juízo, tendo a vítima, posteriormente, pago mais 06 (seis) parcelas relativas a referida carta de crédito, conforme demonstram os boletos e os comprovantes de pagamento acostados a ação penal, perfazendo um prejuízo ao senhor Luciano, de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Registre-se, nesse contexto, que a vítima só descobriu que carta de crédito estava cancelada, como registrado pelo magistrado na r. sentença, desde julho de 2018, a partir do momento em que aquela, após o pagamento das parcelas, começou a exigir do apelante a transferência da carta de crédito para o nome de sua genitora, para, assim, obter os valores necessários para que a vítima pudesse quitar um apartamento que havia comprado, o que, todavia, não ocorreu, tendo então o senhor Luciano Vasconcelos, realizado um outro empréstimo para resolver tal situação.

Por fim, como bem destacou o magistrado sentenciante, fica claro que o apelante tinha, como dito, o claro intuito de enganar a vítima e mantê-la em erro, tendo o magistrado destacado, neste ponto,
verbis:

“O denunciado após ser pressionado por ela (vítima), para fazer a mudança da titularidade da carta de crédito, na tentativa de enganá-la, mais uma vez e encobrir seus atos ilícitos, enviou um boleto bancário contendo falsamente os dados da Sra. Edna Pacheco Vasconcelos (ID 50625616, fl. 07). Entretanto o ofendido descobriu o malfeito do denunciado após observar que no comprovante de pagamento bancário – correspondente ao mesmo boleto- constava o nome do Sr. Ademir Jordão Faro, como verdadeiro pagador (ID 50625616, fl.18), de modo que toda a farsa caiu por terra e ficou ainda mais evidente o intuito de manter a vítima em erro para obter vantagens indevidas”.

Assim, por esses motivos, verifica-se que o acervo probatório é apto e seguro para embasar o decreto condenatório combatido pelo apelante, pois, como visto, as provas materiais e testemunhais são contundentes, não deixam dúvidas quanto à prática do crime de estelionato cometido por Tarcísio Augusto Fonseca, razão pela qual, deve ser mantido o édito condenatório em sua integralidade.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, acompanhando

o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024